Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703411-40.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMISA TOSHIKO SAKAKIBARA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Mediante análise, verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreve as contrarrazões ao recurso de apelação. Intime-se a parte apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator